Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703273-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE MELO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc.0708219-49.2020.8.07.00141 – id 110887955) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor das astreintes e dos honorários advocatícios, fixando os últimos em consonância com o título judicial. Alega, em síntese, ser indevida a multa, ante o prazo exíguo para o cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, sustenta que o valor fixado é desproporcional e desarrazoado. Aponta perigo de dano na possibilidade de ser impelida a promover o pagamento de valores que considera extremamente elevados, sem que as questões levantadas na impugnação tenham sido consideradas. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI 2. A multa diária foi fixada em R$ 2.000,00, o que à primeira vista mostra-se razoável e proporcional. O título judicial transitado em julgado reconheceu o descumprimento da obrigação por 21 dias (id 95733378 – autos principais). Assim, não vislumbro possibilidade de exclusão da multa. Ademais, impugnado o débito de R$ 42.000,00, o Juízo a quo reduziu as astreintes para R$ 38.000,00. Indefiro, portanto, a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, o fumus boni juris nem o periculum in mora. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator